Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602872-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0602872-17.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - PAULO MARTINS ESPINDOLA -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO MARTINS ESPINDOLA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
HUGO BERNARDO PEDRO DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO MARTINS ESPINDOLA (REQUERENTE)
HUGO BERNARDO PEDRO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590671
16/05/2023
17:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.968

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602872-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO MARTINS ESPINDOLA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: HUGO BERNARDO PEDRO DA SILVA - OAB/PR104930
REQUERENTE: PAULO MARTINS ESPINDOLA
ADVOGADO: HUGO BERNARDO PEDRO DA SILVA - OAB/PR104930
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
DIRETA DE FONTE VEDADA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSENTE A DEVOLUÇÃO
AO DOADOR DEVE OCORRER O
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L . A P L I C A Ç Ã O
D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO.APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. O recebimento de fonte vedada de
arrecadação, referente a recursos
doados por pessoa jurídica, impõe ao
candidato o dever de promover a sua
devolução ou restituição, nos termos do
art. 31, da RES. N° 23.607/2019.

2. Aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores.

Num. 43590671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617113937900000042553346
Número do documento: 23051617113937900000042553346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:07:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO MARTINS ESPÍNDOLA,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 26/10/2022.

Publicado edital, ID 43243724, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43356902.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas, emitiu parecer conclusivo, ID 43525271, manifestando-se
pela não prestação, diante da ausência de instrumento de mandato, que posteriormente foi
devidamente regularizado pelo candidato ID 43541906.

Ademais, foi relatado no item 4 do parecer –“RECEBIMENTO DIRETO OU
INDIRETO DE FONTES VEDADAS: Mediante análise do extrato bancário da conta destinada à
movimentação de Outros Recursos (id.43237275), conta n° 44720-x, agência 8053-5, do Banco
do Brasil, verifica-se que, na data de 26/08/2022, consta recebimento de transferência pix pela
chave CNPJ 12.477.020/0001-37, nome contraparte Claudiney Rebello Gon¿alves – ME, no valor
de R$ 100,00 (cem reais)...”

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43548788, manifestando-se
pela desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”(Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Num. 43590671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617113937900000042553346
Número do documento: 23051617113937900000042553346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:07:37

Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PAULO MARTINS
ESPÍNDOLA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 4, conforme
a seguir:

Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

a) Recebimento Direito de fontes vedadas

Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e com a base de dados de pessoas físicas
permissionárias de serviço público, foram identificados indícios de recebimento DIRETO de fontes
vedadas de arrecadação:

Em sua manifestação apresentada em relação ao parecer conclusivo, o candidato
nada argumentou acerca desse apontamento (ID 43541904).

Portanto, não houve negativa, pelo candidato, da condição acerca do recebimento
em questão. Tampouco há qualquer prova nos autos que desconstitua a informação constante do
parecer técnico a respeito da situação do doador.

Quanto ao tema, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação
de contas nas eleições, assim estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber,
direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
Num. 43590671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617113937900000042553346
Número do documento: 23051617113937900000042553346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:07:37

I - pessoas jurídicas;

II - origem estrangeira;

III - pessoa física permissionária de serviço público.

(...)

§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de
fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao
doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira. (grifou-se).

Conquanto configure irregularidade grave, no caso, o valor é irrisório (R$ 100,00) e
representa tão somente 0,40% dos recursos arrecadados, possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ensejar tão somente a aposição de
ressalvas.

Em casos similares, assim já decidiu esta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/1995 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. PESSOA JURÍDICA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL BAIXO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é irregularidade formal que permite a aposição de
ressalva.

2. Nos termos do artigo 31, II, da Lei nº 9.096/1995, aos partidos políticos é
proibido o recebimento, direto ou indireto, de doações de pessoas jurídicas.
2.1. O recebimento de recursos de fonte vedada enseja ao partido a
obrigatoriedade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
dispõe o artigo 14, § 1°, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. Representando a irregularidade 8,46% do total de recursos movimentados
pelo prestador, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060015129, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 38, Data
02/03/2023)
Num. 43590671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617113937900000042553346
Número do documento: 23051617113937900000042553346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:07:37

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE FONTE VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA CAMPANHA ELEITORAL POR PERMISSIONÁRIO DE
SERVIÇO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DE PEQUENA MONTA. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E FINAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ÀS
IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidata eleita como suplente ao
cargo de Deputado Federal, no pleito de 2022.

2. A legislação eleitoral proíbe o recebimento de recursos, ainda que estimável
em dinheiro, proveniente de permissionário de serviço público, nos termos do
inciso III do artigo 31 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3. Na espécie, houve prestação de serviços na campanha da candidata por
permissionário de serviço público que tem alvará de ambulante. O valor
estimável do serviço é irrisório porque representa 0,18% do total de despesas
de campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

3. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, a omissão de despesa implica apenas a aposição de ressalva.
Entretanto, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, posto que não foi
possível apurar a sua origem, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. As divergências entre a prestação de contas parcial e final que representam
1,01% dos gastos de campanha, com a apresentação de justificativa pelo
prestador, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247810, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Por fim, esclarece-se que, nos termos do artigo 31, § 3º, da resolução de regência, o
recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao
doador e não utilizado; todavia, uma vez já aplicada na campanha tais verbas, impõe-se seu
recolhimento ao erário, por força do que dispõe o § 4º do mesmo artigo.

Desta sorte, uma vez que os referidos valores constituem receitas de pequena
monta, é possível aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar
com ressalvas as contas do candidato, com determinação de recolhimento dos respectivos
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43590671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617113937900000042553346
Número do documento: 23051617113937900000042553346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:07:37

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a. APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por PAULO MARTINS
ESPINDOLA, referentes às eleições gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

b. DETERMINAR ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 100,00
(cem reais) correspondente à receita/despesa omitida, irregularmente movimentada, ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 31, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602872-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PAULO MARTINS ESPINDOLA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: HUGO
BERNARDO PEDRO DA SILVA - PR104930 - REQUERENTE: PAULO MARTINS ESPINDOLA -
Advogado do REQUERENTE: HUGO BERNARDO PEDRO DA SILVA - PR104930.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617113937900000042553346
Número do documento: 23051617113937900000042553346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:07:37